Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-66.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001064-66.2018.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS APELADO: JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s):ALESSANDRO DA SILVA SANTIAGO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO PELO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO DETERMINADA E LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA À JURISPRUDÊNCIA. DE OFÍCIO EM REEXAME NECESSÁRIO DETERMINAR APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACRESCIDO DE 2% AO ANO EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021 PELA EC Nº 136/2025, A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DESTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 85. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de 234 horas extras prestadas entre março e agosto de 2017, acrescidas de adicional de 50%, com atualização monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a prestação de horas extraordinárias pelo servidor; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova; (iii) determinar se a sentença é ilíquida ou genérica; (iv) verificar se a condenação viola o princípio da legalidade administrativa e (v) definir a adequação dos critérios de atualização monetária e da fixação dos honorários advocatícios; III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório formado por registros de ponto, fichas financeiras, contracheques e prova testemunhal demonstra a prestação habitual de serviço extraordinário, revelando coerência entre os documentos apresentados e os depoimentos colhidos em juízo. O Município não impugna especificamente a autenticidade dos registros de ponto apresentados pelo autor e, ao utilizá-los para sustentar sua própria defesa, reconhece implicitamente a veracidade das anotações, impedindo a posterior alegação de invalidade em sede recursal. O histórico de pagamento de horas extras pelo ente público e a interrupção abrupta desses pagamentos sem demonstração de alteração na jornada reforçam a presunção de continuidade da prestação do serviço extraordinário sem a correspondente remuneração. O autor cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar prova documental e testemunhal da jornada extraordinária, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. O ente público, que alegou fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor, não cuidou de apresentar qualquer prova de pagamento das horas extraordinárias reclamadas nem demonstra a existência de sistema formal de compensação ou banco de horas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. A condenação não viola o princípio da legalidade administrativa, pois o pagamento de horas extras decorre de direito assegurado constitucionalmente e em legislação municipal, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública pelo trabalho prestado sem remuneração. A sentença é certa e determinada ao fixar o número exato de horas extraordinárias devidas e o período correspondente, relegando à fase de cumprimento apenas a apuração do valor final mediante simples cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2º, do CPC. Os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam a jurisprudência do STF no Tema 810 e a disciplina da EC nº 113/2021 até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Em reexame necessário, impõe-se a adequação de ofício da sentença apenas para acrescentar que, após a alteração do art. 3º da EC nº 113/2021 pela EC nº 136/2025, deve ser observado, a partir da promulgação desta, o índice IPCA acrescido de 2% ao ano. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa o art. 85, § 3º, I, do CPC e revela-se adequada à faixa de condenação, sendo cabível a majoração para 15% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Tese de julgamento: A prestação de horas extraordinárias por servidor público pode ser comprovada por conjunto probatório formado por registros de ponto, documentos financeiros e prova testemunhal coerente. Demonstrado o fato constitutivo do direito pelo autor, incumbe ao ente público comprovar eventual pagamento, compensação ou outro fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. A sentença que fixa o número de horas extras devidas e remete apenas o cálculo do valor à fase de cumprimento é certa e determinada, não configurando decisão ilíquida. O não pagamento de serviço extraordinário efetivamente prestado viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e configura enriquecimento sem causa da Administração Pública. Em reexame necessário, admite-se a adequação de ofício dos consectários legais da condenação para conformação superveniente ao regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a condenação principal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001064-66.2018.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, De ofício, EM REEXAME NECESSÁRIO, reformo a sentença apenas para acrescentar que, após a alteração do art. 3º EC 113/2011 pela EC 136/2025, a partir de sua promulgação, deve ser observado o IPCA + 2% a.a., nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14